Tribunal: TCU
Processo: 011.732/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6097/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de João Carlos Vieira Gediel, em razão da ausência parcial de documentação de prestação de contas dos recursos repassados pela União por meio do Termo de compromisso de registro Siafi 658469, firmado com o Município de Quaraí (RS), e que tinha por objeto a "recuperação de estradas do interior e vias públicas destruídas pelas cheias"; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 76-78) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 79), nos quais resta demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 3 anos entre o recebimento do Ofício 2025/2016, em 19/7/2016, que informou o então Prefeito de Quaraí/RS sobre a Análise Técnica 200/2014 e solicitou providências (peça 45), e o Parecer Conclusivo 103/2019, de 20/8/2019 (peça 42); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 011.732/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João Carlos Vieira Gediel (XXX.424.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.